Tribunal: TJDFT
Processo: 0725407-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS. PEDIDO DE CESSAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais e morais.
2. Autor alegou descumprimento contratual pela agravada, publicação e comercialização indevida de obras, retenção de livros e violação a direitos autorais.
3. Pretensão de concessão de tutela para cessar imediatamente a publicação e comercialização das obras e determinar o depósito judicial dos valores recebidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para concessão da tutela provisória pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A concessão da tutela provisória exige demonstração clara da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 6. Ausência de elementos suficientes para comprovar a violação imediata e inequívoca aos direitos autorais ou risco concreto que justifique a medida excepcional. 7. Tutela provisória corretamente indeferida, diante da necessidade de dilação probatória para melhor apuração das alegações.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Inexistindo prova inequívoca de violação a direitos autorais ou risco concreto de dano irreparável, a medida deve ser indeferida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVII; CPC, art. 300; Lei no 9.610/1998, arts. 24, IV e V, e 29,